Tribunal: STF
Processo: RHC 53741
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS GRAVES. EVENTUAL DEFEITO NA
INICIATIVA DO INQUERITO POLICIAL, SEM INFLUENCIA NA VALIDADE DA AÇÃO
PENAL. QUESTÕES REFERENTE A IMPRESTABILIDADE DA PROVA, A AUSÊNCIA DE
JUSTA PARA A CONDENAÇÃO E A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, ENVOLVENDO
MATÉRIA QUE ESCAPA AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. INOCORRENCIA DE
NULIDADE DO PROCESSO, POR FALTA DE DEDFESA. SENTENÇA CORRETAMENTE
FUNDAMENTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, PELO RECEBIMENTO
DA DENUNCIA.
CONHECIMENTO DO PEDIDO, ORIGINARIAMENTE, POR SER COATOR O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.